Tribunal: TJDFT
Processo: 0005080-87.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Vistos etc. Certificado que o banco/apelante deixara transcorrer in albis o interregno que lhe fora assegurado[1], denotando seu desinteresse quanto ao encaminhamento de solução suasória para o litígio, consoante a derradeira manifestação do autor, o trânsito processual e o exame do apelo aviado nestes autos deverão ficar suspensos até que seja fixada tese sobre a questão controvertida, que deverá ser resolvida no bojo do Recurso Extraordinário no 632.212/SP (Tema no 285), de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Destarte, suspendo o trânsito processual, em atenção ao determinado pelo Supremo Tribunal Federal, até que haja julgamento do recurso extraordinário nomeado e fixação de tese sobre a matéria controvertida, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pela Suprema Corte. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 33800032 - Certidão